Tribunal: TJSP
Processo: 2056873-54.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
r a legislação paulista de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes, máxime quando se trata de abrandamentos, por extrapolar em muito o interesse local. Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.
Ação Procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2056873-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

27/07/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. Leis no 4741 e 4742, ambas de 24 de fevereiro de 2021, do Município de Taquaritinga, que definem e regulamentam atividades consideradas essenciais à população local, tais como academias de esportes (Lei no 4741/2021), além das atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e similares (Lei no 4742/2021), abrandando a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. Leis no 4741 e 4742, ambas de 24 de fevereiro de 2021, do Município de Taquaritinga, que definem e regulamentam atividades consideradas essenciais à população local, tais como academias de esportes (Lei no 4741/2021), além das atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e similares (Lei no 4742/2021), abrandando a "Fase Vermelha" do "Plano São Paulo de combate à pandemia de COVID-19 – Novo Coronavírus.
Preliminar de perda do objeto da ação, face a edição de decreto municipal suspendendo a eficácia das leis atacadas e a transição de fase no "Plano São Paulo". Descabimento. Mera suspensão temporária de eficácia que, por óbvio, não excluiu os diplomas legais do ordenamento jurídico. Ademais, eventual avanço ou retrocesso trazido pelo "Plano São Paulo" em nada interfere na constitucionalidade ou não das normas em análise, cujo parâmetro de aferição é a Constituição Estadual. Preliminar afastada.
Mérito. Elevação ao status de "serviços essenciais" de determinados estabelecimentos e atividades profissionais, com vistas à aplicação de regras sanitárias próprias a estes, dissonantes da regulamentação estadual. Município que possui competência para suplementar a legislação paulista de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes, máxime quando se trata de abrandamentos, por extrapolar em muito o interesse local. Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.
Ação Procedente.